Tribunal: TJES
Processo: 0005186-40.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incitamento; Desacato a superior
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005186-40.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SUELEN FEITOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. INCITAÇÃO À INDISCIPLINA. DESACATO A SUPERIOR. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. TIPICIDADE AUTÔNOMA DOS DELITOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela ré, contra sentença proferida pela Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que a condenou pela prática dos crimes de incitamento (art. 155 do CPM) e desacato a superior (art. 298, parágrafo único, do CPM), em concurso material (art. 79 do CPM), à pena de 4 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto. A denúncia narra que, em 22/02/2017, no contexto da greve dos militares no Estado do Espírito Santo, a ré — soldado da Polícia Militar — compareceu à sede da 2ª Companhia do 13º BPM, em Conceição da Barra/ES, incitando militares e civis a obstruírem a saída das viaturas e a aderirem ao movimento grevista. Além disso, ignorou ordem direta do comandante da unidade para cessar filmagens, incentivou a permanência de uma civil na traseira da viatura oficial, e desacatou verbalmente a autoridade militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: preliminarmente (i) verificar se houve nulidade da sentença por afronta ao princípio da correlação entre acusação e sentença; e no mérito (ii) definir se o delito de incitamento pode ser absorvido pelo crime de desacato; e (iii) examinar a suficiência probatória para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade por violação ao princípio da correlação

A alegação de nulidade da sentença, por suposta inovação quanto aos fatos narrados na denúncia, não prospera. A denúncia descreve a atuação da ré como instigadora e participante de ações que buscavam obstruir a atividade policial, tanto presencialmente quanto por meio de mensagens em grupos de WhatsApp. A sentença limitou-se a analisar esses mesmos fatos com base nas provas produzidas em juízo, sem extrapolar os limites objetivos da imputação.
Preliminar rejeitada.

Mérito

O crime de incitamento à indisciplina militar (art. 155 do CPM) é formal e de perigo abstrato, consumando-se com o simples estímulo à desobediência ou à prática de crime militar, independentemente de sua concretização. Trata-se de tipo penal que tutela a disciplina e a ordem no ambiente militar.

O desacato a superior (art. 298, parágrafo único, do CPM) protege a autoridade e a dignidade do superior hierárquico, sendo autônomo em relação ao incitamento, de modo que os bens jurídicos tutelados são distintos, não se tratando de crime meio e crime fim, o que inviabiliza a aplicação do princípio da consunção.

Quanto ao pleito absolutório, as provas constantes dos autos — depoimentos presenciais, mensagens e áudios — demonstram que a ré participou ativamente do movimento grevista, incitou outros militares à paralisação e afrontou ordem direta de superior, revelando conduta dolosa, reiterada e consciente da ilicitude.

A condição de policial militar da ativa agrava a reprovabilidade da conduta, considerando a sua obrigação funcional de zelar pela disciplina e pela hierarquia.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005186-40.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SUELEN FEITOSA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
SUELEN FEITOSA
,
contra a sentença de fls. 752/757, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória, condenando-a pela prática dos crimes de
incitação (art. 155, do CPM), e desacato à superior (art. 298, § único, do CPM)
, em concurso material (art. 79, do CPM), às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em razões (fls. 778/787), a defesa alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, por violação ao princípio da correlação, e no mérito, requer a absorção do delito de incitamento pelo crime de desacato, ou a absolvição da apelante, por ausência de provas.

Sobre

os fatos
,
narra a denúncia, que no dia 22 de fevereiro de 2017, em Conceição da Barra-ES, a acusada, que é soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, compareceu a sede da 2ª Companhia, do 13º Batalhão, incitando militares e civis para bloquearem a saída das viaturas, além de dar apoio ao movimento grevista.

Descreve ainda a peça acusatória, que a ré não acatou a ordem de parar de filmar do comandante Tenente-Coronel Paulo César Garcia Duarte, que tentava sair da companhia com uma viatura, bem como, incitou a civil CLEONICE CANDIDO DA SILVA, a permanecer na traseira do veículo, impedindo a sua movimentação.

Narra também, que a denunciada foi advertida para parar de filmar, e além de não acatar a ordem, ainda retrucou o comandante da companhia, momento em que recebeu ordem de prisão em flagrante, por obstrução de ordem judicial.

De início, a defesa alega uma preliminar de nulidade da sentença
, por violação ao princípio da correlação, pois teria inovado, ao considerar condutas não previstas na denúncia.

No entanto, constato que a denúncia apontou que a apelante instigou e participou de atos tendentes à obstrução de atividades operacionais, durante o episódio de greve dos militares no Espírito Santo, mediante uso de mensagens via WhatsApp, e atos presenciais na sede da 2ª Companhia do 13º BPM, em Conceição da Barra-ES.

Na sentença, por sua vez, foram analisados referidos fatos, identificando o desrespeito à autoridade e a incitação à indisciplina militar.

Desse modo não se verifica inovação substancial na sentença, mas sim desenvolvimento fático a partir das provas colhidas em Juízo, conforme já assentado pela jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 951.494/SP,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma,
julgado em 18/6/2025
, DJEN de 26/6/2025.).

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, quanto ao pedido de absorção do delito de incitamento pelo crime de desacato, tenho que a pretensão defensiva não merece prosperar.

Isto porque, o delito de incitamento, previsto no art. 155 do CPM, caracteriza-se por instigar policiais à prática de infração penal militar, à desobediência ou à indisciplina, tratando-se de crime formal e de perigo abstrato, cuja consumação independe da efetiva adesão ou execução dos atos incitados, bastando a simples conduta de estímulo.

Por sua vez, o crime de desacato a superior, previsto no art. 298 do mesmo código, consiste em ofender a dignidade ou o decoro do superior hierárquico, em razão da função que exerce, protegendo não apenas a pessoa do ofendido, mas, de forma reflexa, a própria autoridade militar e a estrutura hierárquica.

Dessa forma, verifica-se que os bens jurídicos protegidos, por cada tipo penal, são distintos e autônomos, não configurando crime meio e crime fim, o que impede a aplicação do princípio da consunção.

P
rosseguindo, no que se refere ao pedido absolutório,
identifico que a apelante, no contexto da
c
rise de segurança pública vivenciada pelo Estado do Espírito Santo em fevereiro de 2017, atuou ativamente na manutenção do movimento grevista, contrariando ordens superiores e incentivando a continuidade da obstrução dos quartéis e da suspensão do policiamento ostensivo.

De forma específica, restou demonstrado que a denunciada, por meio de grupos do aplicativo WhatsApp, formados por policiais militares, difundiu mensagens com conteúdo instigador, a exemplo das expressões “sustenta” e “parar agora é burrice”, bem como orientações diretas para que outros militares não se voluntariassem ao serviço de policiamento durante o carnaval na cidade de Conceição da Barra/ES, como se verifica nas capturas de tela e áudios acostados aos autos (fls. 24/33).

Além disso, em seu depoimento judicial, o Tenente-Coronel PAULO CESAR GARCIA DUARTE (fls. 689/690), relatou que a ré compareceu, acompanhada de uma terceira civil, à sede da 2ª Cia do 13º BPM, onde, deliberadamente, obstruiu a saída de viatura policial, inclusive, desacatando verbalmente a sua ordem para cessar a conduta, e parar de filmar.

No mesmo sentido, são os depoimentos das testemunhas EDSANDRO VIEIRA CREMA e FERNANDO PHILIPE DOS SANTOS PEREIRA (fls. 689/690), também policiais militares, relatando que presenciaram a apelante instigando a civil CLEONICE CANDIDO DA SILVA a permanecer na frente da viatura, para que o veículo não saísse da companhia.

Narram ainda, que a ré desobedeceu a ordem do comandante da companhia, para que parasse de gravar, momento em que lhe foi dada voz de prisão pelo Tenente-Coronel PAULO CESAR GARCIA DUARTE, que também não foi cumprida, tendo ela permanecido no local, participando do movimento que visava obstruir a saídas das viaturas.

Assim, tenho que o conjunto probatório contido nos autos é coeso e convergente, suficiente para sustentar a condenação pelos dois delitos, já que a conduta da acusada extrapolou a liberdade de manifestação e opinião, pelo contrário, houve instigação direta e incisiva à continuidade da paralisação, bem como, desacatou ordem superior hierárquica do comandante da companhia.

Por fim, registro que a recorrente, na condição de policial militar da ativa, tinha plena ciência da vedação legal, o que torna sua conduta ainda mais reprovável, sob a ótica penal e disciplinar.

Diante do exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 15509761),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.